Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. EXTRATOS DA CONTA DO FGTS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1. Verificado o preenchimento dos requisitos constantes do art. 397 do CPC, quais sejam a descrição do documento, a finalidade da prova e as circunstâncias em que se funda o pedido, escorreita a condenação do banco a exibir os extratos da conta do FGTS do autor no período indicado.
2. Apelação conhecida e não provida.